Tribunal: TJMT
Processo: 0002097-61.2012.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002097-61.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP - CNPJ: 01.618.949/0001-12 (EMBARGADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), BOLIVAR REZENDE LISBOA - CPF: 107.671.346-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002097-61.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA

EMBARGADO: BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002097-61.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA

EMBARGADO: BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar que os lucros cessantes fossem apurados em liquidação de sentença, por perícia contábil da média de lucro da frota do apelado, a ser calculada no período em que o caminhão ficou parado para concerto.

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito de decisão anterior que atribuía ao autor o ônus da prova.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 39615956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002097-61.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA

EMBARGADO: BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito de decisão anterior que atribuía ao autor o ônus da prova.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A respeito da produção da prova, o acórdão consignou que o autor fez prova do seu direito com os documentos que anexou nos autos, já a requerida, se pretendia comprovar fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, deveria ter sido diligente, o que não ocorreu, afinal, do autor não se exigiria que produzisse prova contra seus argumentos.

No aresto constou o seguinte:

“A apelante alega que a hipótese não é de defeito de fábrica e por isso não responde pela reparação.

Aduz que só não comprovou esse fato porque a prova pericial pleiteada e deferida foi inviabilizada por culpa da apelada, que deixou de pagar as parcelas do financiamento o que causou a apreensão do caminhão pelo agente financeiro credor.

Embora o ônus da prova não tenha sido invertido (Id n. 33023536), decisão que transitou em julgado, a Ação foi ajuizada em 16/3/2012 e a Reintegração de Posse aconteceu logo em seguida, em 19/4/2012 (Id n. 33023508), situação informada ao juízo em 17/5/2012 (Id n. 33023461), antes mesmo da contestação. Portanto,
a autora agiu de boa-fé ao comunicar que o veículo não estava mais em sua posse
.

Ademais, conforme art. 3º, §§1º e 15, do Decreto-Lei n. 911/69, após a apreensão a propriedade e posse plena é consolidada ao credor fiduciário, que pode dispor do bem da forma que entender conveniente.
Desse modo, cumpria à apelante, que pretendia desconstituir o direito postulado pela autora, requerer em juízo que o caminhão fosse preservado, ou mesmo a produção antecipada de prova, o que não fez
.

Assim,
a apelada demonstrou o dano sofrido e os gastos dele decorrentes, com os documentos de Id n. 33022997, 33022998, 33022999, 33023450, e também que o veículo estava no prazo de garantia, visto que entregue em 29/11/2010 (33022989 - Pág. 3 e 4) e a pane elétrica foi em 2/2/2011, enquanto a apelante não trouxe nenhum elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado. Por conseguinte, é devida a reparação
.”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020